Tribunal: TJMT
Processo: 1022013-87.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022013-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (RECORRENTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OVERBOOKING. ACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. MAIS DE 11 HORAS DE ESPERA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a ocorrência de overbooking, com espera de mais de 11 horas para nova acomodação em voo, sem assistência material aos passageiros, configura-se dano moral a ser indenizado conforme pacífica jurisprudência da turma recursal.

Inexistência de demonstração de excludente de responsabilidade da companhia aérea na espécie dos autos.

Dano moral fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado da GOL LINHAS AÉREAS S/A pretendendo a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de R$6.000,00 por danos morais em razão de overbooking que deixou o recorrente e família por mais de 11 horas aguardando reacomodação em outro voo, sem assistência material, aduzindo, em síntese, que não houve ato ilícito a si imputável para a condenação em danos morais. Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

RODRIGO BRANDÃO CORREA apresentou contrarrazões (Id 180360222), onde rebate os argumentos da recorrente e pede a manutenção da sentença tal como lançada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Leia-se o decisum hostilizado (Id 180089302), que bem aplicou o direito ao caso concreto:

REQUERENTE: RODRIGO BRANDÃO CORREA

REQUERENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES

Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE VOO.” na qual alega o Reclamante que seu voo contratado junto à Reclamada sofreu atraso superior a 06 (seis) horas. Ao final pugnou pela (I) condenação da empresa em danos morais.

A Reclamada nega o dever de reparação por danos morais afirmando que o atraso do voo da Reclamante decorreu da necessidade de readequação da malha aérea decorrente de intenso tráfego aéreo. Por isso, nega falha na prestação de serviço e o dever de reparação por danos morais.

É a síntese do essencial.

II – MOTIVAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

O Reclamante alega que adquiriu passagem aérea da Reclamada para o trecho Porto Seguro/BA – Cuiabá/MT, para o dia 13/01/2023, com saída ás 12H10 e chegada às 16H10; Narra que

teve o embarque impedido por falta de assento disponível e que foi realocado para um voo que partiria por volta das 22h55, ou seja, com mais de sete horas de atraso.

Contudo, a justificativa apresentada pela Reclamada não prospera, pois o intenso tráfego aéreo decorre de risco da sua atividade o que não caracteriza excludente de responsabilidade.

É inconteste, portanto, a obrigação da Reclamada à reparação dos danos de ordem moral causado à Reclamante.

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve atraso no cumprimento do itinerário de seu voo, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac.

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

O dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada.

Nesse sentido, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS – AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa. (N.U 1002470-21.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, quantificam-se os danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

III – DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela

PROCEDÊNCIA do pedido inicial, desta reclamação cível ajuizada por RODRIGO BRANDÃO CORREA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. ambos qualificados nos autos, para:

1.

CONDENAR a Reclamada

ao pagamento de danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Keylla Pereira Okada

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital

Vistos, minuta revisada e analisada.

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.

Cuiabá, data registrada no sistema.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

JUIZ DE DIREITO

Como se pode observa, não vingam as teses recursais da recorrente, quando afirma que os fatos ocorreram por situações fora do seu controle, uma vez que a situação de overbooking, que é a narrada na exordial, nada tem a ver com o tráfego aéreo.

Na espécie, os danos morais estão consentâneos com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo por manter o valor arbitrado pelo magistrado a quo.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigidos na forma da lei civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023